Tribunal: TJDFT
Processo: 0739181-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CHRISTIAN DE MELLO E COSTA contra decisão que, no processo no 0709337-60.2024.8.07.0001, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante, nos seguintes termos: Vistos etc. Procedo ao saneamento e organização do processo nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. Instada a se manifestar à luz do art. 99, § 2o, parte final, do Código de Processo Civil, o requerido CHRISTIAN DE MELLO E COSTA deixou transcorrer o prazo “in albis”, não logrando, por conseguinte, demonstrar, documentalmente, a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Consigno que, embora o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil tenha estabelecido a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal disposição normativa possui caráter relativo e não impede o indeferimento do pedido de gratuidade, quando a parte não comprova a impossibilidade de custear as despesas do processo. Nesse contexto, colhe-se da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que “o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais” (Acórdão n.1001437, 20140110815776APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 388/399). In casu, a parte ré limitou-se a afirmar que está desempregada e sobrevivendo de forma autônoma desde sua demissão. Para comprovar o alegado, anexou comprovante de inadimplência do IPTU. Entretanto, entendo que o referido documento, por si só, não comprova de forma suficiente a situação financeira do requerido, tampouco sua condição de desemprego. A inadimplência de tributo municipal pode ter diversas causas e não constitui prova inequívoca da alegada hipossuficiência econômica. Ademais, a mera alegação de desemprego, desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente para a concessão da gratuidade judiciária. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. (...) A um primeiro exame e diante dos dizeres do parágrafo 3o do artigo 99 do CPC, que estabelece presunção em favor da parte que alega insuficiência de recursos, concedo o efeito suspensivo. Nesse sentido: "TJDFT - EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. 2. Cabe à parte contrária, querendo, impugnar o pedido de gratuidade de justiça e comprovar a inexistência ou a cessação do estado de pobreza declarado pelo requerente. 3.Recurso provido. (Acórdão 1644681, 07304954820228070000).” Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO, para deferir, provisoriamente, a gratuidade judiciária ao agravante. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator